Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008104-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), WILSON JOSE CASARIN - CPF: 386.782.689-72 (EMBARGANTE), SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN - CPF: 865.892.531-53 (EMBARGANTE), TIAGO CASARIN - CPF: 883.542.451-87 (EMBARGANTE), EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN - CPF: 066.164.759-56 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ASSIS DAL PAI - CPF: 104.905.829-15 (EMBARGADO), ZILENE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 460.785.841-20 (EMBARGADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1008104-49.2021.8.11.0000 – ID nº 97048956

EMBARGANTES
: WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN, TIAGO CASARIN e EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN.

EMBARGADO
:

ASSIS DAL PAI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ARRENDAMENTO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não há que se falar em multa por embargos alegado como protelatório, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios interpostos para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1008104-49.2021.8.11.0000 – ID nº 97048956

EMBARGANTES
: WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN, TIAGO CASARIN e EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN.

EMBARGADO
:

ASSIS DAL PAI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN, TIAGO CASARIN e EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 97048956
, objetivando sanar vícios de omissão e contradição que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 95686482
que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1008104-49.2021.8.11.0000
,
em face de decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-executividade c/c Pedido de Tutela de Evidência de Caráter Liminar
juntada nos autos da
Execução Por Quantia Certa nº 1007357-47.2019.8.11.0040
ajuizada por
ASSIS DAL PAI
, ora agravado, bem como deferiu buscas de ativos financeiros em nome dos executados via Sistema SISBAJUD, até o valor do débito de R$ 329.455,25 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), advindo da conversão unilateral realizada da obrigação firmada em CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, referente à entrega de produto soja.

Em suma, aduz a parte embargante que muito embora respeite o entendimento desta Colenda Câmara de não haver nulidade de cláusula contratual que fixa o preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região e boa-fé objetiva, assim como o título executivo encontra-se revestido de certeza, exigibilidade e liquidez, contudo, a seu ver, deixou de analisar a tese do embargante de que o preço do arrendamento deve ser em dinheiro, sob pena de nulidade, em claro cumprimento, não apenas ao artigo 18 do Decreto nº 59.566/66 (único apreciado no
decisum
), mas igualmente aos artigos 95, inciso XII, e 17, ambos do Estatuto da Terra, artigo 13, caput, inciso IV e parágrafo 1º, da Lei nº 4.947/66, artigos 2º , 13, inciso I, e 88, todos do Decreto nº 59.566/66 e
artigos 166 e 169 do CC
, tornando-se tais pontos omissos.

Pondera adiante que o v. acórdão deixou de analisar o fundamento dos embargantes de que os costumes não podem se sobrepor à lei, consoante artigo 2º da LINDB, bem como em observância aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Enfatiza ainda que o v. acórdão resta contraditório e omisso na medida em que, fundamentando que a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não torna a cláusula nula, deixou de apreciar todas as teses apresentadas pelos embargantes e que poderiam, quiçá, infirmar a conclusão adotada no julgamento, com violação ao artigo 489, inciso XII, do CPC/15.

Entende a parte embargante que o título executado, nos autos de origem, está viciado em sua forma absoluta, como foi demonstrado em sede de exceção, bem como posteriormente no Recurso de Agravo de Instrumento e, agora, na presente medida recursal; sempre e, desde o início, com fundamento, não apenas no artigo 18 do Decreto 59.566/66, mas, também e sobretudo, nos dispositivos legais do artigo 95 e 17 do Estatuto da Terra, que foram ignorados quando do respeitável julgamento ora embargado.

Declara a parte embargante que aludido

Decreto nº 59.566/66, em seu artigo 18 e parágrafo único, é inconteste em proibir o ajustamento do preço do arrendamento em quantidade fixada em produto e, uma vez desrespeitada aludida vedação legal, também faz incidir imediata e automaticamente a nulidade da cláusula que assim dispor, conforme entendimento do STJ.

Reitera que a disposição do artigo 95, XI, alínea “a”, do Estatuto da Terra, mesmo com a nova redação pela Lei nº 11.443/2007, passou a prever, legalmente, apenas a possibilidade de as partes contratantes estipularem a forma de pagamento, tanto em dinheiro como em produto, a qual, porém, não se confunde com o preço do arrendamento, que deve ser fixado em dinheiro.

Sustenta ainda a parte embargante que a interpretação da legislação deve ser feita de forma sistemática, e não apenas de um artigo isolado, tal como sucedeu no julgamento, data vênia, ao deixar de apreciar os demais fundamentos/teses. Com efeito, a legislação agrária tem a natureza jurídica de lei especial, razão pela qual se sobrepõe a lei de caráter geral (Código Civil), aplicável somente em caráter subsidiário.

Aduz que a citada lei especial, visa, sobretudo, a proteção do arrendatário, que imprime a função social à terra, contra atos arbitrários e abusivos do dono da terra (arrendador); que vive por força do trabalho de outrem/arrendatário.

Afirma também que
decisum
, data vênia, e com todo respeito, faz uma interpretação demasiadamente isolada a respeito da lei agrária; quando, para o correto entendimento do espírito da lei, faz -se necessário uma exegese sistemática do tema legal. Por meio de uma interpretação mais abrangente e condizente com o instituto de direito agrário sobre o qual está incluída a vedação do parágrafo único do já citado artigo 18, certamente se concluiria pelo total desacerto do v. acórdão.

No mais, alega a parte embargante que em conformidade com o disciplinamento legal supracitado, a lei passou a considerar como omissa e não fundamentada, toda e qualquer decisão judicial que se enquadre nas hipóteses do artigo 489, parágrafo 1º, incisos I, II, III, IV, V, e VI, do CPC/15. Assim, nos termos do artigo 1.022, § único, inciso II, e do artigo 489, § 1º, incisos IV, ambos do CPC/15, o v acórdão padece de vício de omissão por falta de fundamentação, por não ter enfrentado os argumentos deduzidos em agravo.

Concluindo, pondera que o nosso ordenamento jurídico não é fundamentado no direito consuetudinário, através do qual o costume poderia retirar a força da lei ou transformá-la em mero instrumento de adequação nos hábitos e/ou tradições, conforme o caminhar das pessoas, no tempo e no espaço. Com tal permissão, de prática de atos jurídicos segundo a conveniência das partes, ou usos e costumes de cada região/Estado, teríamos, além do caos e desordem, a evidente agressão direta e frontal aos princípios constitucionais da estrita legalidade e da segurança jurídica.

Por fim, assevera que há omissão quando à apreciação da validade do título executivo, pois, a seu ver, o título não preenche o requisito de liquidez, o que torna nula a execução.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, prequestionando os dispositivos legais e constitucionais.

As contrarrazões vieram no
ID nº 98391467
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pretende ainda o embargado que seja a parte embargante condenada às penas processuais pela interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 no percentual de 2% sobre o valor da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão e contradição, inclusive colaciono o
print
citado no julgado que por falha técnica não foi mostrado:

“
V O T O

Eminentes pares.

Analisando os autos de origem pelo site deste Tribunal, bem como o presente recurso, denota-se que a douta Juíza singular entendeu que o título que instrui a execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, rejeitando a exceção de pré-executividade, nos termos da decisão a seguir transcrita:

"Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade, com pedido de tutela de evidência de caráter liminar, proposta por WILSON JOSÉ CASARIN e SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN (Id 27650917).

Instado a se manifestar, o exequente apresentou resposta à exceção de pré-executividade, conforme Id 28779682, postulando, na oportunidade, pela realização de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira pelo sistema BACENJUD, no montante do débito.

É o breve relato. Fundamento e decido.

A Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) a possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o título que instrui a execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Além disto, as alegações feitas pelo executado, em síntese, de nulidade dos parágrafos primeiro e segundo da cláusula décima e de inadequação do rito escolhido devem ser discutidas na forma do artigo 941, e seguintes do CPC.

A propósito, vejamos os julgados abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE CONFISSAO DE DÍVIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – REJEIÇÃO – REQUISITOS DO EXCIPIENTE NÃO PREENCHIDOS – TÍTULO HÁBIL - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio. 2. Na hipótese dos autos, o título que instrui a Execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o que afasta o Excipiente”
(TJMT, AI 108369/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) – destaquei.

Ressalto, não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.377.396/PR).

Diante de todo o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de Id 27650917.

De outro modo, considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo,
DEFIRO
a busca de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema
SISBAJUD,
observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC,
DETERMINO
intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos,
DETERMINO
a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados,
REMETAM-SE
os autos ao
ARQUIVO PROVISÓRIO
, iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

(Assinado digitalmente)

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito".

Por outro lado, o agravante/executado alega vício havido na execução desde seu ajuizamento, devendo, na sua concepção, ser anulada, já que não possui um dos requisitos necessários para ajuizamento, qual seja, que o título exequendo seja líquido, certo e exigível, sendo que na hipótese, possui cláusula nula, quais sejam, os
Parágrafo Primeiro e Segundo da

Cláusula Décima
do CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, que preveem como preço pelo arrendamento, quantia em produto, o que é expressamente vedado pela legislação especial.

Pois bem.

Conforme se verifica, o cerne da questão decorre da cláusula que fixa o preço em produto em contrato de arrendamento rural.

Examinado o aludido CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

na origem
,
verifica-se que o mesmo foi pactuado em
16/02/2012
, portanto, há mais
09 (nove) anos
, restando ajustado, de fato, como preço de arrendamento, quantidade fixa em produtos, conforme
Parágrafo Primeiro e Segundo da Cláusula Décima
.
Aliás, adiante colaciono print do citado instrumento:

Como o contrato anexado aos autos data de mais de
09 anos,
com a fixação do valor do arrendamento das terras
agrícolas
em produto (soja, milho, arroz, arroba de boi, etc.) constata-se que foi elaborado e livremente assinado conforme os usos e costumes da grande maioria dos produtores rurais do país, ainda que contrarie o disposto na legislação agrária, motivo pelo qual tanto na doutrina quanto no judiciário, são recorrentes as discussões acerca da validade da fixação do preço em produtos nos contratos de arrendamento rural, mesmo depois da alteração do
artigo 95 da Lei nº 4.504/64 pela Lei nº 11.443/2007
.

A fixação do valor do aluguel nos contratos de arrendamento rural está disciplinada no
Estatuto da Terra - Lei nº 4.504/64
, no
artigo 95, XI, alínea "a"
, alterado pela
Lei nº 11.443/2007
:

"
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observa-se-ão os seguintes princípios
:

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;
"

O Estatuto da Terra foi regulamentado pelo
Decreto 59.566/66
, o qual, em seu
artigo 18
, disciplina a forma de pagamento do arrendamento:

"Art 18. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação. Parágrafo único.

Parágrafo único.
É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro
."
Grifei
.

No caso, a intenção do legislador, com edição da
Lei nº 11.443/2007
, foi modernizar as relações do campo, adequando-as à realidade fática de longa data, em especial quanto à possibilidade de fixação do preço do produto, no entanto, o
Decreto nº 59.566/66
segue destoando da legislação,
uma vez que não sofreu a atualização necessária
.

Muito embora alguns tribunais estaduais entendam que o
artigo 18 do Decreto nº 59.566/66
foi superado pela alteração da
Lei nº 11.443/2007
, validando a fixação do preço do arrendamento em produto, certo é que nos últimos anos

o
Superior Tribunal de Justiça
não comungava do mesmo entendimento, contudo, ao proferir a decisão no
RESP nº 1.692.763/MT
, em
11/12/2018
,

adotou uma nova interpretação

sobre os contratos de arrendamento rural, levando-se em consideração a vontade das partes e a prática na região (usos e costumes do lugar da celebração do contrato), bem como a proibição de comportamento contraditório e da boa-fé objetiva. Confira o julgado:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.
CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS
.
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66
. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE.
BOA-FÉ OBJETIVA
.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
N
EMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017.

2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5
. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02
. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. E
ntender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida
. 8.
A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis
. 9.
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73)
. No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
(REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)

Conforme se vê, o julgamento supra mencionado do STJ baseia-se na boa-fé objetiva e na proibição do comportamento contraditório do contratante, bem como que a inviabilidade da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, o qual invocou a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida.

Ainda, pontuou que a boa-fé do particular tem força de impedir a consequência decorrente da invalidade da pactuação do arrendamento em quantidade fixa de produtos.

E também que o contrato que aparelha a execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez.

Vale salientar ainda que analisando no site do STJ a atual situação do
REsp em questão
, verifiquei que inúmeros recursos foram interpostos, sem sucesso,

sendo o último os

Edcl

no AgInt nos Edv nos EREsp 1692763
, todavia,
por unanimidade
, em
18/02/2020
,

os Ministros da Segunda Seção do STJ - Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira,
pela rejeição dos embargos
, prevalecendo julgado proferido no
Resp nº 1692763/MT
.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Inclusive, o citado
Resp nº 1692763/MT
transitou em julgado em
18/03/2020.

Aliás, antes mesmo do julgamento acima citado, esta 2ª Câmara já tinha o mesmo entendimento, conforme se verifica do seguinte aresto:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
-
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
- PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE CONTINÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO -

NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 - DESACOLHIMENTO
- AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - ARTIGO 22 DO DECRETO 59.566/66 - DESNECESSIDADE - CLÁUSULA QUE DISPENSA O ATO - ARRENDATÁRIO DEVIDAMENTE CITADO - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS -
SAFRAS REALIZADAS APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO
- PERTINÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, cuja matéria é de direito. 2- O objetivo dos institutos de conexão e de continência é o de evitar decisões conflitantes em Juízos distintos. Assim, o reconhecimento da conexão ou continência por si só não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. A apreciação em separado dos autos, não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, muito mais ainda se julgado pelo mesmo magistrado, o que torna impossível a ocorrência de decisões conflitantes.
3- É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DO PREÇO EM PRODUTO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, CONSOANTE OS COSTUMES DA REGIÃO QUE HÃO DE SER RESPEITADOS, E TAMBÉM PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO/INJUSTIFICADO DA PARTE QUE ASSINA O CONTRATO E APENAS DEPOIS, QUANDO DO INADIMPLEMENTO E APÓS TER EXPLORADO O OBJETO DO CONTRATO,VEM ALEGAR NULIDADE DESSA CLÁUSULA
.
4- ASSIM, A PROIBIÇÃO VEICULADA PELO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA), HÁ DE SER MITIGADA FRENTE AO PRIMADO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DOS COSTUMES REGIONAIS
. 5- O contrato faz lei entre as partes, e, em havendo cláusula que preveja a dispensa da notificação, plenamente válido o ajuste que reflete o interesse privado dos contratantes e não fere norma de ordem pública e muito menos o artigo 22 do Decreto nº. 59.566/66. 6- Ademais, nas ações de despejo fundadas em contrato de arrendamento rural, o ato de citação produz todos os efeitos jurídicos decorrentes da cientificação da contraparte sobre a manifestação da vontade expressa na petição inicial. 7- Se o arrendatário permaneceu na área arrendada após o término do contrato, utilizando-a e dela tirando proveito com outras safras, sem, contudo, nada pagar a título de arrendamento, é pertinente a condenação em perdas e danos consistente no valor por hectare, conforme pactuado. 8- Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade."
(TJMT- Ap 148401/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/09/2014)

Portanto, consoante entendimentos acima expostos, além de entender ser perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados e da boa-fé objetiva, também concluiu que invalidar tal contrato seria prestigiar o inadimplemento e o enriquecimento sem causa da parte que assina o pacto e dele se beneficia, inclusive, por longos anos.

Ainda, situação idêntica:

“CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO. Não é de ser declarada inválida cláusula de contrato de arrendamento rural que estabelece o preço pelo uso da terra em quantia de produto. Rigorismo da lei que deve ser abrandado, em especial diante dos usos e costumes da região. É de se afastar tese de defesa com base na ilegalidade da cláusula na avença. Princípio da boa-fé contratual. Inexistência de qualquer comprovação de prejuízo pela forma de fixação do preço do arrendamento
”. (TJRS - Apelação Cível nº 70061595484, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/06/2015)

Dessa forma, nos casos em que o arrendatário efetua,
ano após ano,
o pagamento do arrendamento rural em produtos, quedando-se em mora e sendo executado, não pode vir a juízo invocar a tese de nulidade da cláusula contratual que estipulou o pagamento do preço em produtos com fundamento no
artigo 18, parágrafo único do Decreto nº 59.566/66
, em razão do princípio da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório que gera a consequente perda da sua faculdade legal de exercer determinado direito, a exemplo dos autos.

Sobre o tema, confira as lições de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social". (
THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 26.)

Inclusive, em se tratando de boa-fé objetiva, o próprio Código Civil consagra nos artigos 187 e 422:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Figurando dentro do direito privado como um dos seus princípios fundamentais, o princípio da boa-fé objetiva pretende impor um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Ora, é inquestionável o comportamento antiético de uma das partes que ao se virem compelidos pela execução do contrato, após anos da relação contratual estabelecida, questione cláusula usual em contratos agrícolas e, anteriormente aceitos, como no caso em discussão.

No caso em comento, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada em
16/02/2012
, não havendo notícia de que, antes da oposição da presente exceção de pré-executividade, em
19/12/2019
– vale dizer, aproximadamente
08 (oito) anos
após o advento do termo final pactuado –, o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute.

Portanto, entender pela inviabilidade do prosseguimento dessa execução, equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais de 08 anos da vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida.

A boa-fé, no particular, à vista do reconhecimento da prática de conduta contraditória desleal pela recorrente, tem força para impedir a consequência decorrente da invalidade da pactuação da remuneração do arrendamento em quantidade fixa de produtos.

Ora, a proibição de comportamentos contraditórios também constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

De acordo com o magistério de
ANDERSON SCHREIBER:

"também o
nemo potest venire contra factum proprium
expressa um
interesse normativo por assim dizer público, cogente, consubstanciado na tutela da confiança, na proteção à boa-fé objetiva e na concretização dos valores constitucionais da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana
. A tese de que o princípio de proibição do comportamento contraditório não se sujeita a ponderações com as regras relativas às nulidades absolutas é, portanto,
falha, porque parte da premissa ultrapassada de que ordem pública e autonomia privada são campos apartados
."
(A proibição do comportamento contraditório. Atlas, 2016, p.182
)

No mais, quanto à exequibilidade do título extrajudicial, vale dizer que o fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – certeza, exigibilidade e liquidez, nos termos do
artigo 786 do CPC/15
.

Com efeito, ao contrário do que defende o recorrente, a disposição legal que veda a pactuação da contraprestação pelo uso da terra arrendada em produtos não torna o contrato ilíquido, uma vez que “a liquidez, nos títulos extrajudiciais e judiciais, se traduz na simples determinabilidade do valor quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.

Ademais, a jurisprudência sempre se orientou no sentido do cabimento da Execução de Contrato de Arrendamento Rural, ainda que com ajuste do preço em produto e não em valor fixo em dinheiro, pois é plenamente possível obter o efetivo valor da dívida por simples operação matemática. Confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - É título, líquido certo e exigível o contrato de arrendamento rural que, embora tenha sido declarada nulo cláusula contratual que dispõe sobre a fixação do preço do arrendamento em produto, encerra todos os pressupostos necessários e indispensáveis para se chegar ao efetivo valor da dívida por simples operação matemática. Apelo desprovido sentença mantida por diverso fundamento.”
(TARS - AC 197103757 - 2ª C. Civ - Relª Juíza TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA - J. 30-9-08).

Tanto é que parte exequente/agravada apresentou planilha do débito no corpo da petição inicial da execução e demonstrou, assim, a possibilidade de obtenção, por simples cálculo, do valor que entendeu devido (
ID nº 25316819 - autos na origem)
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos agravantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se denota, o v. acórdão rebateu todos os pontos importantes da lide. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, no tocante à condenação da multa postulado pelo embargado, tal pedido não procede, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021